Tribunal: CARF
Processo: 10783.903713/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.903713/2013-43
ACÓRDÃO
1101-001.994 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
DCOMP. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.994 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903713/2013-43
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário protocolado pelo contribuinte e responsáveis
solidários (efls. 165/183) contra acórdão da DRJ, efls. 146/155, que julgou improcedente
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte (efl. 09/18), referente a despacho
decisório (efl.07) que não reconheceu direito creditório pleiteado em declaração de compensação
do contribuinte referente a saldo negativo de CSLL do exercício 2008, cujo saldo negativo seria
formado por estimativas mensais:

Para síntese dos fatos, reproduzo também o relatório do acórdão recorrido:
A empresa acima qualificada transmitiu, em 30/04/2009, o Pedido Eletrônico de
Restituição – PER/DComp de no 04161.42406.300409.1.2.03-5906, no qual
requereu a restituição do Saldo Negativo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL apurada no exercício de 2008, ano-base de 2007, no valor de R$
362.073,22. A empresa é tributada no regime de lucro real anual, com
recolhimentos mensais de estimativas, nos termos do art. 2o e 28 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
2. Com o intuito de extinguir débitos de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, a empresa transmitiu a Declaração de
Compensação – DComp de no 07090.66254.280509.1.3.03-0641, em 28/05/2009
amparada no crédito requerido no citado PER/Dcomp.
3. O citado PER/DComp com o demonstrativo do crédito foi alvo do Despacho
Decisório (no de rastreamento 056384099, fl. 7), no qual foi indeferido o Pedido
de Restituição e não homologada a compensação vinculada, haja vista não ter
sido confirmada a totalidade das parcelas das estimativas mensais devidas, objeto
de compensações declaradas ao longo do ano-base de 2007.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.994 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903713/2013-43
3
4. O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 16/07/2013 (fl. 8) e
apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 9 a 18) em 13/08/2013,
anexando cópias das DCTF, DIPJ e Declarações de Compensações, alegando as
seguintes razões, em síntese:
4.1 que, no exercício 2008, ano calendário 2007, a Requerente apurou CSLL
Devida no valor de R$ 2.404.636,52 conforme se verifica na ficha 17 - Cálculo da
CSLL - PJ em Geral, da DIPJ (fl. 34);
4.2 que, no decorrer do exercício fiscal (refere-se ao ano-base de 2007) extinguiu,
por meio de compensações, as estimativas mensais no valor de R$ 2.766.709,74,
sendo que os valores cujas compensações não foram confirmadas pelo Despacho
Decisório, no total de R$ 830.993,98, referem-se aos seguintes meses daquele
ano-base:
4.2.1 Janeiro – valor de R$ 102.461,75 - débito regularmente apurado na DIPJ,
informado na DCTF de janeiro de 2007, extinto por meio da DComp
02761.66290.280207.1.3.09-4377;
4.2.2 Abril – valor de R$ 81.520,41 - débito regularmente apurado na DIPJ,
informado na DCTF de abril de 2007, extinto por meio da DComp
03267.00517.310507.1.7.09-3514;
4.2.3 Maio – valor de R$ 492.470,03 – débito regularmente apurado na DIPJ,
informado na DCTF de maio de 2007, extinto por meio da DComp
40223.50014.290607.1.3.02-9990;
4.2.4 Junho – valor de R$ 80.183,83 – débito regularmente apurado na DIPJ,
informado na DCTF de junho de 2007, extinto por meio da DComp
06969.48084.310707.1.3.02-4465;
4.2.5 Julho – valor de R$ 74.357,96 – débito regularmente apurado na DIPJ,
informado na DCTF de julho de 2007, extinto por meio da DComp
21810.50008.310807.1.3.03-5262;
4.3 que, referidos débitos de estimativas do ano-base de 2007 foram objeto de
declarações de compensações e, neste caso, deve ser aplicada a regra dos arts. 44
e 45 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, mantendo-se a dedução de
tais estimativas na determinação do saldo da CSLL apurada no exercício de 2008;
4.4 que, no entanto, conforme Despacho Decisório recebido pela Requerente em
16/07/2013, o Sr. Auditor Fiscal que analisou o pedido de restituição não
considerou tais valores das estimativas de CSLL extintas por compensação, em
ofensa ao disposto nos artigos 2o, 6o e 28 da Lei 9.430, de 1996, do que resultou
no indeferimento do Pedido de Restituição e a não homologação das
compensações vinculadas ao referido crédito;
4.5 que, a CSLL paga por estimativa no ano calendário de 2007 totalizou R$
2.766.709,74 a qual, deduzida da CSLL devida e apurado no exercício de 2008, no
valor de R$ 2.404.636,52, resultou no Saldo Negativo de CSLL de R$ 362.073,22, o
que embasa o pedido de restituição efetuado, nos termos do art. 6o, §1o, inc. II da
Lei 9.430, de 1996;
4.6 que, há de se aplicar a regra dos arts. 44 e 45 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 2012, segundo os quais, a Receita Federal deve proceder à cobrança dos
débitos objeto de declarações de compensações (no caso, as estimativas devidas
no ano-base de 2007), ainda que não homologadas ou pendente de decisão
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.994 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903713/2013-43
4
administrativa, no seu devido momento sem, entretanto, desconsiderar tais
estimativas na composição do saldo negativo do CSLL. Alega, pois, que é incabível
a glosa das estimativas pagas por compensação, ainda que tais compensações não
tenham sido homologadas pela Receita Federal. Assim, insiste a impugnante que
o débito da estimativa não paga e cuja compensação foi não homologada deve ser
controlado e cobrado no próprio processo que o originou, nos termos dos
referidos artigos, bem como no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
4.7 que, há precedente de tal entendimento conforme decisão da Delegacia da
Receita Federal de Araraquara-SP, no processo administrativo de restituição do
IRPJ no 12893.000068/2009-15, cujo texto transcreve.
5. Requer, alfim, que seja reformado o despacho decisório proferido neste
processo administrativo que denegou o pedido de restituição formalizado no
PER/Dcomp 04161.42406.300409.1.2.03-5906 e não homologou as compensações
vinculadas ao referido crédito e que o referido despacho decisório seja refeito
observando o disposto nos artigos 44 e 45 da Instrução Normativa RFB no 1.300,
de 2012 e arts. 2o, 6o, 28 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, e que os débitos a ele
vinculados sejam considerados pagos.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
considerando inexistente o crédito tributário pleiteado pelo contribuinte cujo saldo negativo seria
formado por estimativas mensais, pois considerou que o interessado não teria comprovado a
liquidez e certeza do crédito tributário (além de considerar que outros processos que discutiam o
mesmo crédito ainda estariam em discussão).
Após, devidamente cientificado em 13.03.2018 (termo de ciência- efl.162), o
contribuinte interpôs o recurso voluntário em 10.04.2018 (efls. 163) às efls. 165/183 e renovando
os argumentos já expostos em sede impugnatória.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, no presente caso, o pedido de Compensação formulado pela
Recorrente não foi homologado por existirem parcelas de estimativas não confirmadas:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.994 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903713/2013-43
5

O detalhamento das parcelas constantes no PERDCOMP (efls.02/05) é o seguinte:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.994 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903713/2013-43
6

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.994 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903713/2013-43
7

Estando os valores devidamente confessados em DCOMP, e totalizando R$
2.766.709,74, sob esse viés, a questão deve ser resolvida em favor do contribuinte, à luz do que
prescreve a súmula CARF n. 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Como se verifica, todas as estimativas compensadas acima se referem ao ano
calendário de 2007, quando as compensações já eram confessadas em PER/DCOMP, nos termos
da Medida Provisória no 135, de 2003, e convalidado na forma da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, introduziu o § 6o no art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, para, a partir de então,
conferir à declaração de compensação (DCOMP) que viesse a ser apresentada pelo contribuinte o
atributo de ser uma confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 212
DF CARF MF
Original